Tribunal: STF
Processo: HC 262411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdir Izidoro Pascoalin, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no HC nº 1.029.514/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do art. 317, caput, e § 1º, na forma do art. 71, ambos do CP. A condenação transitou em julgado em 24/5/2024.



    Alega-se, em síntese, a nulidade absoluta do processo, com o consequente trancamento da ação penal, ao argumento de que a condenação estaria amparada em prova ilícita, consistente em gravação clandestina, bem como em flagrante preparado.



    Sustenta-se, ainda, a existência de outras nulidades processuais, tais como a quebra da cadeia de custódia, a inépcia da denúncia e a insuficiência da defesa técnica. Requer-se, ademais, a aplicação da lei penal mais benéfica, o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), a correção da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o reconhecimento da prescrição e a prioridade no julgamento em razão da idade avançada do paciente.



    Desse modo, requer, 



    “CONCESSÃO DA ORDEM para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do processo criminal de VALDIR IZIDORO PASCOLIN (Processo nº 0203210- 73.2009.8.26.0515), determinando o TRANCAMENTO DEFINITIVO da ação penal por ausência de justa causa, em razão das 15 NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS reconhecidas pelo próprio STJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão colegiada proferida pelo STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente